Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708936-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULSI AGRAVADO: JULIANA STIVAL DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULSI contra decisão que indeferiu o pedido de extinção do cumprimento de sentença promovido por JULIANA STIVAL DE FREITAS. O agravante alega, em síntese, que, em virtude de fatos supervenientes ao trânsito em julgado, o título judicial exequendo perdeu os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade. Ademais, a agravada não possui legitimidade para prosseguir na cobrança da importância a que o recorrente foi condenado, porquanto, em outra ação, ficou decidido que não era detentora das quotas cedidas, bem como não detém qualquer interesse no crédito, visto que é inexistente. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: (...) O executado Alexandre Flausino Traboulsi, na petição de ID 180379508, chama o feito à ordem para, ao final, requerer a imediata extinção deste cumprimento de sentença (...) 1 – Das alegações do executado Alexandre Narra o devedor que, após o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, tomou conhecimento de que, nos autos de n° 0055776-93.2012.8.07.0001, que tramitaram perante a 22a Vara Cível de Brasília, a pessoa de Célia Maria de Paula Souza obteve a anulação de contrato de compra e venda das instalações da sorveteria então denominada “Nosso Sabor Sorvetes”, nome fantasia da empresa individual “José Vitorino da Silva”, bem como do contrato de cessão de uso da marca correlata. Esses contratos foram celebrados entre Célia e a sobrinha Lorena de Paula Marques Vidal, de um lado, como compradoras, e, de outro, como vendedor, José Vitorino da Silva Filho, que é cônjuge da ora exequente Juliana Stival de Freitas. Na mencionada ação, ajuizada em dezembro de 2012, a 4a Turma Cível do TJDFT, no julgamento de apelação interposta por Célia, reconheceu que a venda da sorveteria e a cessão de uso de marca foram celebradas por dolo de Lorena, Sidney (esposo de Lorena) e José Vitorino, já que, em síntese, poucos meses depois de firmados os contratos, o vendedor do estabelecimento, José Vitorino, foi admitido como sócio, e Célia, a compradora, foi alijada da sociedade. Como consequência da anulação das avenças, foi determinado o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos por Célia na compra do estabelecimento e a retomada da sorveteria pelo vendedor José Vitorino. Ainda segundo o executado, depois da celebração dos referidos contratos entre Célia, Lorena e José, estes dois últimos constituíram a pessoa jurídica De Paula Sorveteria e Cafeteria LTDA, com sede no mesmo local em que localizada a Nosso Sabor Sorvetes, já com o propósito espúrio de lesar Célia e afastá-la do comando da sorveteria, tanto que alocaram no capital social da “De Paula” tudo o que compunha o estabelecimento vendido a Célia. Durante a tramitação da ação anulatória ajuizada por Célia, José Vitorino transferiu suas quotas sociais da “De Paula Sorveteria e Cafeteria LTDA” para Lorena, que, posteriormente, transferiu parte de suas quotas sociais para a ora exequente Juliana Stival de Freitas, esposa de José Vitorino. Assevera o executado que, tendo conhecimento da tramitação da ação de anulação da compra e venda da Nosso Sabor Sorvetes em desfavor de seu cônjuge, portanto de má-fé, a exequente Juliana vendeu para ele, ora devedor, a integralidade das suas quotas sociais junto à De Paula Sorveteria e Cafeteria LTDA. Pontua que, ao adquirir as quotas, acreditava, ludibriado por Juliana, que os bens da sociedade se encontravam livres e desembaraçados de quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais. Argumenta que o contrato que celebrou com Juliana, cujo inadimplemento ensejou a instauração deste cumprimento de sentença, decorreu de golpe perpetrado pela exequente em desfavor dele, destacando a semelhança com a atuação de Lorena e José Vitorino perante Célia, reconhecidamente dolosa. Em razão de toda essa movimentação societária ocorrida após a celebração de contratos que vieram a ser anulados judicialmente, acredita o executado estar em “catastrófica situação”, porquanto adquiriu as quotas sociais ignorando o fato de que Juliana dispunha das quotas em decorrência de operações fraudulentas pretéritas. Afirma que, ao mesmo tempo em que, no bojo dos autos de n° 0055776-93.2012.8.07.000, José Vitorino pretende reaver para si o estabelecimento empresarial da sociedade “De Paula”, a exequente Juliana, neste cumprimento de sentença, busca o pagamento das quotas sociais adquiridas pelo executado relativamente a essa mesma empresa. Ante todo o exposto, declara que o negócio jurídico firmado com Juliana está eivado de vício de consentimento consistente no dolo, daí porque se impõe a sua anulação, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil. Em decorrência disso, alega o executado, o título executivo judicial que dá guarida ao presente cumprimento de sentença não se reveste dos elementos necessários à execução, isto é, certeza, liquidez e exigibilidade. Pede, enfim, a extinção da execução. (...) É o relato do necessário. 3 – Conclusão Os fatos suscitados pelo executado na petição de ID 180379508 revelam a sua intenção em ver anulado o negócio jurídico de cessão de quotas sociais celebrado entre ele e a exequente Juliana, cujo descumprimento culminou na procedência dos pedidos iniciais e na instauração deste cumprimento de sentença em seu desfavor. Ocorre que o acórdão proferido na fase de conhecimento, que condenou o executado Alexandre ao pagamento da importância de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em favor de Juliana, mais multa contratual, transitou em julgado na data de 15 de março de 2019 (ID 31661759, fl. 8). Dessa maneira, a pretensão do executado ao reconhecimento da invalidade da cessão das quotas empresariais esbarra, neste momento, na coisa julgada material (art. 502 do CPC). Ainda que o devedor alegue ter tomado conhecimento dos fatos que consubstanciam o dolo de Juliana apenas após a formação da coisa julgada, a imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão de mérito proferida nestes autos subsistem. Lembre-se que é a ação rescisória a via processual capaz de desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, em determinadas hipóteses, dentre as quais a obtenção, após o trânsito em julgado, de prova nova cuja existência a parte ignorava ou de que não pôde fazer uso (art. 966, inciso VII, CPC). No âmbito destes autos, reitere-se, não cabe mais discutir a exigibilidade do crédito perseguido pelas exequentes, sendo que o acórdão condenatório objeto deste cumprimento de sentença comporta todos os requisitos necessários à sua exequibilidade. Por tais razões, indefiro o pedido do executado de extinção do cumprimento de sentença. Ficam as exequentes intimadas a, no prazo de 15 (quinze) dias, promoverem o impulsionamento do cumprimento de sentença mediante a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC (...)” Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se vislumbram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque o cumprimento de sentença está fundado em decisão transitada em julgado, o que a torna imutável e indiscutível (CPC, art. 502). Assim sendo, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, bem como discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito operou a preclusão (CPC, art. 505). Ademais, operando-se o trânsito em julgado da decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, art. 508). Nesse contexto, verifica-se que o título judicial objeto do cumprimento de sentença está revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, pelo menos enquanto não desconstituído em ação própria, se cabível. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator